Tribunal: TJDFT
Processo: 0026398-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026398-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CANDIDA ALICE ALMEIDA DELGADO, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA SONIA MAIA LIMA, MAZILZA MOREIRA SILVA, PAULO REGIMAR LIMA, MOZAR QUIRINO DA SILVA DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 47958925, intime-se a recorrente FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário sobrestado pelo Tema 381 do Supremo Tribunal Federal, em relação à recorrida CANDIDA ALICE ALMEIDA DELGADO. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007